Tribunal: STM
Processo: 7000188-25.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu ex-militar da Força Aérea Brasileira da imputação de falsificação de documento público. O réu apresentou cópia de diploma de técnico em redes de computadores, criado por meio de software de design gráfico, para participar de processo seletivo de sargentos temporários.
2. O juízo de primeiro grau absolveu o acusado sob o fundamento de crime impossível, argumentando que a existência de mecanismos de fiscalização e consulta a sistemas oficiais tornaria a fraude ineficaz. O Ministério Público Militar recorre pleiteando a condenação, sustentando a natureza formal do delito e a presença de potencialidade lesiva na conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de diploma falsificado em processo seletivo militar configura crime impossível pela existência de fiscalização administrativa ou se constitui o crime de falsificação de documento devido à sua idoneidade para ludibriar a Administração Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de falsificação de documento possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a prática da conduta típica independentemente de resultado naturalístico ou prejuízo efetivo.
5. A potencialidade lesiva afere-se pela idoneidade do documento em iludir o homem médio e ingressar no fluxo administrativo, afetando a fé pública e a credibilidade dos certames militares.
6. A existência de sistemas de controle posterior ou a diligência da autoridade em descobrir a fraude não caracteriza a ineficácia absoluta do meio exigida para o reconhecimento do crime impossível.
7. Documento que possui aparência de legitimidade e supera etapas iniciais de triagem documental demonstra eficácia relativa, não podendo ser classificado como falsidade grosseira.
8. O dolo resta comprovado pela confissão do agente de que produziu o documento falso especificamente para obter pontuação em processo seletivo para o qual não possuía a qualificação exigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. O crime de falsificação de documento atenta contra a fé pública e o regular funcionamento da Administração Militar, prescindindo de vantagem obtida ou dano concreto para sua consumação. 2. A fiscalização administrativa eficiente não torna o crime impossível, pois a tipicidade da conduta reside na idoneidade do documento para enganar no momento da apresentação. 3. A falsificação que demanda diligências complementares para sua descoberta possui potencialidade lesiva suficiente para configurar o delito previsto no art. 311 do CPM.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9, II, "e", 32, 69, 72, III, "d", 84 e 311. CPPM, arts. 439, "b", 606, 611 e 626.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000066- 42.2024.7.06.0006, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 23/10/2025. STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000517-19.2025.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 16/10/2025. STM, Apelação Criminal nº 7000168-87.2024.7.02.0002, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 19/11/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000188-25.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEFFERSON THIAGO MARTINS DA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 36,
disponibilizada no DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REFORMAR A
SENTENÇA "A QUO" E CONDENAR O EX-S2 JEFFERSON THIAGO MARTINS
DA COSTA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 311 DO CPM, À PENA DE 2
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 3 (TRÊS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO CPM, COM A
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO O JUÍZO DE ORIGEM COMO O
COMPETENTE PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS
DO ART. 611 DO CPPM, FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA E CONCEDENDO O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000188-25.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEFFERSON THIAGO MARTINS DA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que
absolveu ex-militar da Força Aérea Brasileira da imputação de falsificação de
documento público. O réu apresentou cópia de diploma de técnico em redes de
computadores, criado por meio de software de design gráfico, para participar de
processo seletivo de sargentos temporários.
2. O juízo de primeiro grau absolveu o acusado sob o fundamento de crime
impossível, argumentando que a existência de mecanismos de fiscalização e
consulta a sistemas oficiais tornaria a fraude ineficaz. O Ministério Público
Militar recorre pleiteando a condenação, sustentando a natureza formal do
delito e a presença de potencialidade lesiva na conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de diploma
falsificado em processo seletivo militar configura crime impossível pela
existência de fiscalização administrativa ou se constitui o crime de falsificação
de documento devido à sua idoneidade para ludibriar a Administração Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de falsificação de documento possui natureza formal e de perigo
abstrato, consumando-se com a prática da conduta típica independentemente de
resultado naturalístico ou prejuízo efetivo.
5. A potencialidade lesiva afere-se pela idoneidade do documento em iludir o
homem médio e ingressar no fluxo administrativo, afetando a fé pública e a
credibilidade dos certames militares.
6. A existência de sistemas de controle posterior ou a diligência da autoridade
em descobrir a fraude não caracteriza a ineficácia absoluta do meio exigida para
o reconhecimento do crime impossível.
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Documento que possui aparência de legitimidade e supera etapas iniciais de
triagem documental demonstra eficácia relativa, não podendo ser classificado
como falsidade grosseira.
8. O dolo resta comprovado pela confissão do agente de que produziu o
documento falso especificamente para obter pontuação em processo seletivo
para o qual não possuía a qualificação exigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. O crime de falsificação de documento atenta contra a
fé pública e o regular funcionamento da Administração Militar, prescindindo de
vantagem obtida ou dano concreto para sua consumação. 2. A fiscalização
administrativa eficiente não torna o crime impossível, pois a tipicidade da
conduta reside na idoneidade do documento para enganar no momento da
apresentação. 3. A falsificação que demanda diligências complementares para
sua descoberta possui potencialidade lesiva suficiente para configurar o delito
previsto no art. 311 do CPM.”
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9, II, "e", 32, 69, 72, III, "d", 84 e
311. CPPM, arts. 439, "b", 606, 611 e 626.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000066-
42.2024.7.06.0006, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 23/10/2025. STM, Recurso
em Sentido Estrito nº 7000517-19.2025.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi, j. 16/10/2025. STM, Apelação Criminal nº 7000168-87.2024.7.02.0002,
Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 19/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente Recurso de
Apelação, para reformar a Sentença "a quo" e condenar o ex-S2 JEFFERSON THIAGO
MARTINS DA COSTA pela prática do crime do art. 311 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 3 (três) anos, com fulcro no art. 84 do
CPM, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea "a", designando o Juízo de origem como o competente para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando o regime prisional inicialmente
aberto para o eventual cumprimento da pena e concedendo o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 12 de março de 2026.
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJ-Aer)
da 7ª CJM, que, em 29/7/2025, absolveu o Ex-Soldado da Aeronáutica (S2) JEFFERSON
THIAGO MARTINS DA COSTA, da imputação do crime do art. 311 do CPM (falsificação
de documento), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM (não constituir o fato
infração penal) (APM nº 7000188-25.2024.7.07.0007, Evento 165).
Depreende-se da exordial que o apelado, em 6/12/2023, ao participar do
processo seletivo do Comando da Aeronáutica (QSCon 2024) para Sargentos Temporários na
especialidade de Informática, apresentou à Comissão de Seleção do Serviço de Recrutamento
e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Recife (CSI do SEREP-RF) uma cópia de diploma de
técnico em rede de computadores, supostamente emitido pela Escola Técnica Estadual
Maximiano Accioly Campos (ETEMAC), cuja autenticidade foi posteriormente negada e
rechaçada pela referida instituição de ensino (APM, Evento 1, Doc. 1):
“Trata-se de IPM instaurado pela Portaria PORTARIA SEREP-RF N° 65/AJUR, de
20/05/2024, para apurar “suposta prática de crime militar no transcurso do Processo Seletivo
para o Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon 2024), do Comando
da Aeronáutica” , envolvendo o S2 JEFFERSON THIAGO MARTINS DA COSTA, conforme
reportado no Ofício nº 49/SERMOB, de 06/05/2024, e anexos.
Consta nos autos que o denunciado, no dia 06/12/2023, apresentou cópia do diploma de curso
técnico em redes de computadores, supostamente emitido pela Escola Técnica Estadual
Maximiano Accioly Campos (ETEMAC), à Comissão de Seleção Interna (CSI), do Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Recife (SEREP-RF), durante a etapa
“entrega de documentos” (item 5.1.1, “a”, e 5.2 do edital7), de caráter “quantitativo” (item
3.2.14 do MCA 33-18).
Na inscrição realizada em 13/11/2023, declarou “estar ciente que a constatação, a qualquer
tempo, de omissão ou falta de veracidade em qualquer uma das informações ou documentos
por mim fornecidos, implica na anulação da minha participação na Convocação, bem como
de todos os atos dela decorrentes, independentemente das sanções previstas em lei ou
regulamentos disciplinares”.
Declarou, ainda, na mesma oportunidade, a leitura e concordância “com todos os termos do
edital que estabelece as regras do processo seletivo da Convocação para o Quadro de
Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon 2024)”. No item 5.2.11 do edital do
QSCon 2024 consta que “a apresentação de documento falso ou eivado de ilegalidade
acarretará a EXCLUSÃO imediata do voluntário, podendo ser instaurado o devido
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR para a apuração da ocorrência de delito de falsidade
ideológica e demais crimes contra a Administração Militar, mesmo diante da expressa
desistência do voluntário”.
A documentação foi avaliada de forma “qualitativa” (item 3.2.17 do MCA 33- 112) na etapa
“validação documental” (itens 5.1.1, “b”, e 5.3 do edital QSCon 202413), não tendo sido
identificada a falsidade.
Após a divulgação da relação dos voluntários classificados para a etapa de concentração
final do processo seletivo, a CSI procedeu à verificação da veracidade da emissão dos
diplomas e certificados apresentados.
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a Maj Joanna Martins Barbosa Immisch, presidente da CSI, enviou o Ofício nº
24/SERMOB/609, de 17/04/2024, à ETEMAC, para confirmar a autenticidade do certificado
entregue pelo denunciado. Em 06/05/2024, a ETEMAC respondeu por e-mail que o
denunciado, ex-aluno daquela instituição, não concluiu o curso técnico, abandonando-o no 3º
módulo, em 2022, não sendo emitido diploma via SISTEC, acrescentando que o layout e a
formatação divergem do padrão emitido, concluindo que “o diploma não é autêntico”.
Tal fato foi confirmado no IPM com a realização de diligência presencial na ETEMAC, com
emissão de declaração pela citada instituição de ensino.
A comprovação de conclusão de Curso Técnico em Informática, com carga horária mínima de
1000 (mil) horas, era condição indispensável para participação no processo seletivo, tendo em
vista que o denunciado concorreu para a especialidade de Informática (TIN).
Interrogado, após devidamente informado de seus direitos, em especial o de não
autoincriminação, e acompanhado de defesa técnica, o denunciado confessou que falsificou e
apresentou à SEREP-RF o diploma de técnico em rede de computadores da ETEMAC, tendo
utilizado o software chamado CANVA para falsificação. Admitiu, ainda, que foi ex-aluno do
curso na ETEMAC, mas não o concluiu.
DAS CONDUTAS – CLASSIFICAÇÃO DO CRIME
Ao agir da maneira acima descrita, falsificando diploma de curso técnico da ETEMAC,
documento “público”, e o apresentando à Aeronáutica, o denunciado, de forma livre e
consciente, praticou crime de falsificação de documento (art. 311 c/c art. 9º, II, “e”, ambos do
CPM).
O crime não exige prejuízo efetivo, mas a existência de potencial risco à Administração
Militar é evidente, seja pela apresentação de documento falso em si, seja pela eventual
atuação profissional de militar sem o requisito mínimo previsto para o desempenho das
atribuições (curso técnico de informática), assim como do potencial prejuízo para os demais
candidatos, que poderiam deixar de obter a incorporação na Aeronáutica pela conduta do
denunciado.
Por fim, não há quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia,
com a consequente citação do S2 JEFFERSON THIAGO MARTINS DA COSTA, CPF nº
147.499.514-47, para ser processado, julgado e condenado perante essa Justiça Castrense,
com a adequação do rito conforme as decisões do STF no HC 127.900 e RHC 142.608, pelo
crime de falsificação de documento (art. 311 c/c art. 9º, II, “e”, ambos do CPM).” (Grifos
nossos.)
Inicialmente, o Chefe do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica de Recife (SEREP-RF) determinou, em 20/5/2024, a instauração de Inquérito
Policial Militar (IPM) para investigar a suposta prática do crime militar (IPM nº 7000082-
63.2024.7.07.0007, Evento 1, Doc. 1).
O referido IPM, instaurado pela Portaria SEREP-RF nº 65/AJUR, serviu de
base à Denúncia, que foi oferecida em 16/9/2024, sendo recebida em 1º/10/2024 (IPM,
Evento 32, Doc. 1; Evento 37; e APM, Evento 1).
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vieram aos autos certidões negativas de antecedentes criminais, expedidas pela
Justiça Federal em Pernambuco, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF) e pela
Justiça Militar da União (JMU), em nome de JEFFERSON THIAGO MARTINS DA
COSTA (APM, Evento 7 e 10).
O Acusado foi devidamente citado (APM, Evento 26).
Em 21/11/2024, a Defesa apresentou Resposta à Acusação, na qual: reiterou o
pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar,
requerendo manifestação do MPM; indicou as mesmas testemunhas da Acusação e as
mesmas do IPM, entre elas o Major HUDSON, reservando-se o direito de substituí-las ou
indicar novas em audiência; e informou que a análise de mérito seria desenvolvida nas
alegações finais, ocasião em que pleitearia a absolvição do acusado (APM, Evento 29).
Em 3/12/2024, a Juíza Federal da Justiça Militar indeferiu o pedido relacionado
a propositura de ANPP. Por fim, deixou de apreciar a possibilidade de absolvição sumária,
determinando que o feito fosse submetido à apreciação do CPJ, a quem caberia decidir sobre
a resposta à acusação e o eventual início da instrução processual (APM, Evento 32).
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs Recurso em Sentido Estrito sob
o argumento de que não teria havido a aplicação do art. 28-A, § 14, do CPP, c/c o art. 28 do
CPP, pugnando pelo indeferimento do pedido de devolução dos autos (APM, Eventos 42 e
48).
Foi juntado aos autos o extrato da ata de deliberação da 528ª Sessão Ordinária
da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, informando que a
Câmara, por unanimidade, decidiu pelo não provimento do Recurso interposto pela DPU,
mantendo-se na íntegra a Decisão recorrida
1 (APM, Evento 85).
Em 19/2/2025, o CPJ, à unanimidade, conheceu da resposta à Acusação e
indeferiu o pedido de absolvição sumária, confirmando o recebimento da denúncia e
determinando o prosseguimento do feito (APM, Eventos 77 e 80).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM juntou documentos referentes ao
processo seletivo do QSCon 2024 (APM, Evento 82).
A Defesa deixou transcorrer o prazo sem manifestação (APM, Evento 95).
Em 21/3/2025, a Juíza a quo deu vista dos autos às partes, para os fins do art.
428 do CPPM (APM, Evento 97).
Em Alegações Escritas, o MPM reiterou o pedido de condenação do ex-S2
JEFFERSON THIAGO MARTINS DA COSTA, pelo crime de falsificação de documento
público (art. 311 c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM) (APM, Evento 101).
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição com base no art. 439, “b”, do
CPPM, por atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, por sua irrelevância penal,
sustentando tratar-se de mera transgressão disciplinar. Alternativamente, pleiteou a fixação da
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes do art. 72, III, “d”, do CPM, e a
concessão do sursis (APM, Evento 104).
Em 29/7/2025, o CPJ julgou IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e
ABSOLVEU o ex-S2 JEFFERSON THIAGO MARTINS DA COSTA, com fundamento
no art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (APM, Evento 167).
O MPM, tempestivamente, interpôs o presente recurso de Apelação, requerendo
a reforma da Sentença, para condenar o réu pelo crime previsto no art. 311 (falsificação de
documento) c/c o art. 9°, II, “e”, ambos do CPM (APM, Evento 182).
O MPM argumenta que a possibilidade de verificação posterior da falsidade não
exclui o crime e que admitir o contrário esvaziaria o tipo penal. Ressalta, ainda, que a falta de
prejuízo ou de vantagem ao agente não descaracteriza o delito, por se tratar de crime formal,
cuja consumação independe de resultado (APM, Evento 182).
Na Certidão de 3/9/2025, a Secretaria Judiciária desta Corte informou
nada constar em relação ao ex-Sd Aer JEFFERSON THIAGO MARTINS DA COSTA
(AP, Evento 8).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento da presente apelação. (AP, Evento 12).
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme relatado, o MPM insurge-se contra a Sentença do CPJ para a
Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM que absolveu o ex-S2 JEFFERSON THIAGO
MARTINS DA COSTA da imputação do crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar,
sob o fundamento de crime impossível.
No mérito, a pretensão ministerial merece integral acolhimento. A materialidade
e a autoria delitivas são incontestes, sustentadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela cópia
do diploma falsificado e corroborado pela confissão do acusado.
Em juízo, o apelado admitiu a prática do fato, afirmando que:
“[...] eu mesmo fiz o diploma no computador, usando o programa Canva; eu sabia que não
tinha terminado o curso, mas precisava da pontuação para o processo seletivo; não imaginei
que seria checado tão profundamente”.
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal declaração, somada ao Ofício da Escola Técnica Estadual Maximiano
Accioly Campos (ETEMAC), que confirmou a inexistência de registro de conclusão de curso
para o réu, cristaliza o dolo de falsificar documento público para obter vantagem em certame
militar (APM, Evento 76).
A tese de crime impossível, acolhida na sentença recorrida, baseou-se na
premissa de que a fiscalização da Administração Militar, por meio de consultas ao SISTEC e
ofícios às instituições, tornaria a fraude ineficaz. Todavia, tal entendimento desvirtua a
natureza do crime de falsificação de documento, que é delito formal e de perigo abstrato. A
proteção legal visa resguardar a fé pública e a ética na Administração Militar, valores que são
agredidos no instante da adulteração com o intuito de produzir efeitos no ambiente castrense.
A ineficácia absoluta do meio, exigida pelo art. 32 do CPM, não se confunde com a diligência
da autoridade em descobrir a fraude.
O crime de falsificação de documento consuma-se com a simples prática da
conduta típica — falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro — desde que presente a potencialidade lesiva à Administração Militar,
independentemente da produção de dano concreto.
Ou seja, não se exige resultado naturalístico (prejuízo efetivo, vantagem obtida
ou engano consumado). Basta que o falsum seja idôneo para iludir, afetando ou colocando em
risco a fé pública e o regular funcionamento da Administração Militar.
Sobre a configuração do delito previsto no art. 311 do Código Penal Militar
2,
ensina o mestre ENIO LUIZ ROSSETTO
3 que o bem jurídico tutelado é o regular
funcionamento da Administração Militar e, secundariamente, a fé pública, especificamente,
no que tange à autenticidade dos documentos que circulam ou devem surtir efeito na
Administração Militar (a credibilidade que merecem ter).
Rossetto destaca que o objeto do crime é a própria fidedignidade do documento.
No caso de processos seletivos militares, como o QSCon, o documento falsificado tem o
condão de romper a confiança depositada pelo Estado na documentação apresentada pelos
candidatos. Para o doutrinador, a eficácia do meio deve ser analisada sob o prisma da
potencialidade lesiva: se o falsum tem aparência de verdade e é capaz de enganar o homem
médio o crime está configurado.
Dessa forma, a existência de sistemas de controle posterior (como o SISTEC ou
consultas administrativas) não retira a tipicidade da conduta, pois a lei não exige que o
documento seja infalível ou imune a conferências, mas sim que possua a idoneidade mínima
para ingressar no fluxo administrativo como se legítimo fosse. No entendimento de Rossetto,
a prática de falsificação, por si só, já contém o grau de lesão suficiente para justificar a
repressão penal no âmbito militar, uma vez que a Administração Militar não pode se submeter
a tentativas de fraude que acabem sobrecarregando seus sistemas de controle e verificação.
Ademais, os depoimentos colhidos em instrução afastam a tese de falsidade
grosseira. A Presidente da Comissão de Seleção Interna (CSI) declarou que (APM, Evento
76):
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“o documento apresentado possuía os timbres e a aparência de um diploma legítimo; numa
análise de triagem inicial, ele foi validado pela equipe de recepção; a suspeita só surgiu
quando fomos realizar a conferência fina e o cruzamento de dados com o órgão emissor”.
Ora, se o documento foi capaz de superar a barreira da triagem inicial e motivar
o prosseguimento do candidato no processo seletivo, é evidente que o meio possuía eficácia
relativa, sendo apto a enganar o homem comum. A jurisprudência deste Egrégio Superior
Tribunal Militar é firme nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO MILITAR. ART. 311 DO
CPM.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). COISA JULGADA. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença
que condenou civil à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
por ter produzido, por duas vezes e em continuidade delitiva/concurso material, laudos
psicológicos falsos (documento particular) com o intuito de obter Certificado de Registro (CR)
de atirador desportivo junto ao Exército Brasileiro (art. 311 do CPM). A Apelante confessou a
falsificação dos laudos. O recurso pugna pela anulação do julgado por incompetência do juízo
militar ou, subsidiariamente, pela reforma da condenação em razão da incidência do instituto
do crime impossível e da aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou civil pela
prática do crime de falsificação de documento particular (laudo psicológico) em continuidade
delitiva, com o intuito de obter Certificado de Registro (CR) de atirador desportivo junto ao
Exército Brasileiro (art. 311 do CPM). 3. O recurso pugna pela anulação do julgado por
incompetência do juízo militar ou, subsidiariamente, pela reforma da condenação em razão da
incidência do instituto do crime impossível e da aplicação do princípio da insignificância. III.
RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de incompetência da Justiça Militar da União não é
conhecida, pois a matéria já foi definitivamente decidida em julgamento anterior (Recurso em
Sentido Estrito e Habeas Corpus perante o STF), operando-se a coisa julgada material. 5. A
autoria e materialidade delitivas estão configuradas pela confissão livre e consciente da
apelante e pelas provas testemunhais, que confirmam a falsificação dos laudos psicológicos
com intuito de obter o CR. 6. O crime de falsificação de documento particular (art. 311 do
CPM) é de natureza formal, consumando-se no momento em que atenta contra a fé pública
da Administração Militar, prescindindo de prejuízo real e concreto. 7. Não se acolhe a tese
de crime impossível, pois a falsificação dos laudos não se revela grosseira, tendo sido o
documento apto a iludir terceiros, resultando, inclusive, na expedição do CR em um dos
processos. 8. O princípio da insignificância (bagatela) é inaplicável a crimes contra a fé
pública, dada a gravidade da conduta que compromete o sistema de controle de armas do
Exército Brasileiro, violando a segurança institucional de controle de armamento. 9. A
condenação deve ser mantida, uma vez que a pena privativa de liberdade imposta pelo Juízo a
quo mostra-se adequada e conforme a natureza e gravidade da conduta da Apelante. IV.
DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Decisão unânime. Teses de Julgamento: ”1. A
matéria referente à competência da Justiça Militar da União, uma vez decidida em caráter
definitivo com trânsito em julgado, não permite nova discussão em sede de Apelação por força
da coisa julgada material. 2. O crime de falsificação de documento particular contra a
Administração Militar, previsto no art. 311 do CPM, é formal e se consuma no momento em
que a conduta atenta contra a fé pública, independentemente da ocorrência de prejuízo
efetivo. 3. A tese de crime impossível exige a caracterização de falsificação grosseira, sendo
inaplicável quando o documento se mostra apto a iludir a Administração Militar. 4. O
Princípio da Insignificância não se aplica aos crimes contra a fé pública, em especial quando
a fraude compromete o sistema de controle e fiscalização de armas do Exército Brasileiro.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, III, “a”, 32 e 311; CF/1988, art. 142.
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 243.960, Relator Alexandre de Moraes, j.
11/8/2024, DJe 13/8/2024. (STM, Apelação n.º 7000066-42.2024.7.06.0006, Rel. Min JOSÉ
BARROSO FILHO, j. 23/10/2025). (Grifos Nossos.);
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. ART. 311
DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
FALSIDADE GROSSEIRA. REJEIÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA SUFICIENTE
PARA LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que rejeitou denúncia
oferecida contra três indivíduos pela prática dos crimes de uso de documento falso (art. 315
do CPM) e falsificação de documento público (art. 311 do CPM). 2. A decisão recorrida
reconheceu a ocorrência de crime impossível, em razão da ineficácia absoluta do meio
empregado, por entender tratar-se de falsidade grosseira e não ter sido alcançado o resultado
pretendido. 3. O Ministério Público Militar requer o provimento do recurso, para reformar a
decisão e determinar o recebimento integral da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A
questão em discussão consiste em definir se a apresentação de certificado de conclusão de
curso superior falsificado, cuja inautenticidade foi identificada apenas após diligências
complementares, configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado, em
razão de falsidade grosseira. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os crimes de uso de documento
falso (art. 315 do CPM) e de falsificação de documento público (art. 311 do CPM) são
delitos formais e instantâneos, consumando-se com a simples conduta de apresentar ou
criar o documento falsificado, sendo desnecessário resultado naturalístico ou efetivo
prejuízo à Administração Militar. 6. A tese de crime impossível, prevista no art. 32 do CPM,
somente se aplica quando o meio empregado é absolutamente ineficaz, isto é, quando a
falsificação é tão grosseira que não possui potencialidade para enganar o homem médio. 7.
Documento cuja falsidade é percebida apenas após diligências complementares, como contato
com instituição de ensino, não configura falsidade grosseira, pois possui potencial lesivo apto
a ludibriar a Administração Castrense. 8. A materialidade delitiva pode ser comprovada por
outros meios de prova idôneos, como a confirmação da fraude pela própria instituição
emissora, sendo prescindível o exame pericial nas circunstâncias do caso. 9. A denúncia está
formalmente adequada, descreve condutas típicas e individualizadas e apresenta justa causa
para a instauração da ação penal militar, impondo-se o seu recebimento. IV. DISPOSITIVO E
TESE 10. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: “1. Os
crimes de falsificação e de uso de documento falso são delitos formais e instantâneos,
consumando-se, respectivamente, com a confecção ou a simples apresentação do documento
falsificado, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico ou de prejuízo à
Administração Castrense. 2. Não se configura o crime impossível (art. 32 do CPM) quando a
falsificação apresenta potencialidade lesiva e sua inautenticidade somente é constatada após
diligências complementares realizadas pela Administração Militar.” Dispositivos relevantes
citados: CPM, arts. 32, 311 e 315; CPPM, art. 30; CPP, art. 395, III. Jurisprudência relevante
citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 0000104- 30.2009.7.01.0301, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 22/4/2010. STM, Apelação nº 7000495-
34.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 17/3/2022. STF, HC nº
180.421 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/6/2021. STF, HC nº 213745 AgR, Rel. Min.
Alexandre De Moraes, j. 9/5/2022. STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000170-
20.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, j. 10/10/2024. (STM, Recurso em
Sentido Estrito n.º 7000517-19.2025.7.00.0000, Rel. Min ODILSON SAMPAIO BENZI, j.
16/10/2025). (Grifos Nossos.)
A conduta do apelado é revestida de especial gravidade, pois o processo seletivo
para o Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon) exige dos
candidatos retidão e probidade compatíveis com a responsabilidade da futura graduação. Ao
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tentar ingressar nas fileiras da Força Aérea mediante o uso de um diploma técnico produzido
em software de design gráfico (Canva), o réu demonstrou desprezo pelas normas de
hierarquia e disciplina.
Este também é o entendimento da PGJM, por meio do Parecer exarado nos
autos (Evento 12), ao afirmar:
(...) Assim, a sentença, apesar de reconhecer que restou comprovada a materialidade e
autoria, conforme imputação na denúncia, sob a alegação de que a conduta se enquadrou
como crime impossível, em síntese, por concluir pela existência de "mecanismo intrínseco de
fiscalização, que tornava absolutamente ineficaz qualquer tentativa de fraude documental
dessa natureza".
Ocorre que a mera existência de mecanismos de fiscalização não torna o crime impossível.
No caso do crime de falsidade documental, a possibilidade ou previsão normativa de
conferência dos documentos não pode ser considerada como causa de inexistência de crime
por ineficácia absoluta do meio empregado.
O CPM deixa claro que a ineficácia a configurar o crime impossível deve ser absoluta:
"Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável".
(...) Conclui-se que o meio empregado pelo denunciado era eficaz, sendo penalmente capaz
de ludibriar a Administração militar, o que só não ocorreu devido as diligências realizadas
para constatar a veracidade do documento. Assim, não se evidencia a ineficácia absoluta do
meio empregado nem mesmo a absoluta impropriedade do objeto, não sendo possível incidir
o reconhecimento do crime impossível.
A mera possibilidade de conferência da falsidade documental, por diligências empregadas
pela administração pública, não afasta a ocorrência do crime, tendo em vista que toda e
qualquer documentação é passível de posterior análise, o que esvaziaria os tipos penais de
falsidade. (Grifos Nossos.)
No que tange à tese defensiva de ausência de potencialidade lesiva, a DPU
sustenta que a estrutura de controle do certame e a pronta identificação da inautenticidade
esvaziariam a tipicidade da conduta. Tal argumento, contudo, confunde a consumação do
delito com o seu exaurimento, além de ignorar a natureza do bem jurídico tutelado pelo art.
311 do CPM.
Como dito anteriormente, é cediço que o crime de falsificação de documento é
formal e de perigo abstrato. A potencialidade lesiva não deve ser aferida pelo resultado
efetivo da fraude — ou seja, se o apelado logrou êxito em ingressar na Força — mas sim pela
idoneidade do documento em iludir a fé pública no momento em que é apresentado. A fé
pública é um bem jurídico imaterial que se vê agredido no instante em que o documento
falsificado é inserido no tráfego jurídico-administrativo da caserna.
Diferente do que sustenta a Defesa, a existência de mecanismos de fiscalização
e conferência obrigatória (como o SISTEC e as consultas interinstitucionais) não retira a
ofensividade da conduta. Se assim fosse, estaríamos diante de uma imunidade por eficiência
administrativa: quanto mais eficiente fosse o controle da Administração Militar menos crimes
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de falsidade seriam punidos. O Direito Penal Militar não admite tal conclusão, pois o objeto
da punição é a conduta desonesta do agente que, ao apresentar documento falso, coloca em
xeque a credibilidade dos processos de seleção militar.
Ademais, os depoimentos colhidos afastam a alegação de falsidade grosseira. A
própria Major Presidente da Comissão de Seleção afirmou que o documento possuía
aparência legítima, tendo inclusive passado por uma validação documental inicial. A
necessidade de diligências externas para a confirmação da fraude prova que o meio era, sim,
dotado de potencialidade lesiva relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar é consolidada ao
afirmar que o crime de falsum se perfaz com a mera contrafação apta a iludir, sendo
irrelevante se o agente obteve a vantagem pretendida ou se a Administração detinha meios de
descobrir a verdade:
EMENTA: EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. USO DE
CERTIDÃO JUDICIAL E DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE COM INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE
COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). DOLO COMPROVADO.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME. O crime de uso de documento falso é delito
formal e de perigo presumido, cuja consumação ocorre com o simples uso do documento
falsificado perante a Administração Militar. A materialidade e a autoria delitivas restaram
incontestes, comprovadas pela apresentação da Certidão de Distribuição de Ações Criminais
do Tribunal de Justiça de São Paulo com omissão de registro criminal e da Declaração de
Idoneidade subscrita pelo Apelante com a afirmativa inverídica de não responder a processo
criminal. O dolo é indubitável, pois o Apelante tinha plena consciência da falsidade da
Certidão e da inveracidade da Declaração que assinou, já que acompanhava o andamento do
processo criminal por meio de sua advogada, que lhe comunicava a respeito dos recursos
contra a condenação. A alegação de que o Apelante teria sido enganado pelo despachante não
prospera, sendo incabível o pleito absolutório, pois a prova testemunhal demonstrou que o
Apelante tinha pleno conhecimento da falsidade e consentiu na apresentação dos documentos
à Administração Militar. A contratação de despachante para desembaraço de providências
não elide a culpabilidade do contratante quando constatada irregularidade passível de
responsabilização criminal, atribuível a ambos, pois o Apelante era o beneficiário da
falsificação e tinha interesse na obtenção ilícita do Certificado de Registro. (STM, Apelação
Criminal n.º 7000168-87.2024.7.02.0002, Rel. Min CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, j.
19/11/2025). (Grifos Nossos.)
Portanto, não prospera o argumento de que a conduta carece de ofensividade
concreta. A tentativa de fraudar um certame para o Quadro de Sargentos atenta diretamente
contra o dever de fidelidade e os princípios éticos previstos no Estatuto dos Militares,
extrapolando a mera esfera administrativa-disciplinar alcançando a seara penal, dada a
relevância da fé pública para a credibilidade e segurança das Forças Armadas.
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é de ser reformada a Sentença de
primeiro grau, para que o ex-S2 JEFFERSON THIAGO MARTINS DA COSTA seja
condenado pela prática do crime insculpido no art. 311 do CPM.
Nesse sentido, passa-se ao cálculo trifásico da reprimenda:
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeira fase da dosimetria: analisadas as circunstâncias previstas no art. 69
do CPM, verifica-se que o Apelado é réu primário e possui bons antecedentes. Assim,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber:
2 (dois) anos de reclusão para o crime do art. 311 do CPM.
Segunda fase da dosimetria: presente a atenuante da confissão espontânea
(art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM), deixo de reduzir a sanção em observância à Súmula
nº 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal nesta etapa. Ausentes
agravantes, a pena intermediária permanece em 2 (dois) anos de reclusão.
Terceira fase da dosimetria: na ausência de causas especiais de aumento ou de
diminuição, a pena é tornada definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Concedo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3
(três) anos, com base no art. 84 do CPM
4 c/c o art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento
das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”, acrescidas da
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, ficando a
realização da audiência admonitória a cargo do Juízo da Auditoria da 7ª CJM, nos termos do
art. 611 do CPPM.
Por fim, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/1984, com o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao presente
Recurso de Apelação, para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-S2 JEFFERSON
THIAGO MARTINS DA COSTA pela prática do crime do art. 311 do CPM, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, com fulcro no
art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto
a da alínea “a”, designando o Juízo de origem como o competente para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando o regime prisional inicialmente
aberto para o eventual cumprimento da pena e concedendo o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381853v4 e do código CRC 4623b7f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 20/03/2026, às 14:10:04
1. Ementa: RECURSO. DPU. RECUSA DO MPM AO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INAPLICABILIDADE DO ACORDO NA
ESPÉCIE, ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO CRIME PERPETRADO. Remessa de autos de Ação Penal Militar à
CCR/MPM, decorrente da interposição de Recurso da Defesa ante a não aquiescência, por parte do Órgão Ministerial na
Instância, de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A propositura do ANPP é atribuição legal exclusiva do
Ministério Público. Imprescindibilidade de preenchimento de requisitos legais, ausentes no caso. Independência
Funcional. Voto pelo não provimento do Recurso.
2. Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que
o fato atente contra a administração ou o serviço militar:Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos;
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.Agravação da pena§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou
exerce função em repartição militar.
3. ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024, p. 867.
4. Pressupostos da suspensão ( LEI Nº 14.688, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 - Esta Lei entra em vigor após
decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial. Texto publicado no DOU de 21.9.2023 e retificado no DOU de
27.9.2023.Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser suspensa por 3 (três) a
5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, no caso de pena de detenção, desde que:II – a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do
crime, autorizem a concessão do benefício.
7000188-25.2024.7.07.0007
40001381853 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR